Tribunal: STF
Processo: Rcl 70385
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI 13.2014/2001 DO ESTADO DO PARANÁ. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 2.548. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Americanas S.A. - em recuperação judicial contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná autos do Processo nº 0000002-62.2021.8.16.0179, sob alegação de violação ao que decidido Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.548. 



    Narra o reclamante que ajuizou ação declaratória objetivando a aplicação do princípio da anterioridade tributária, nos termos do artigo 150, III, “b” e “c”, da CF, c/c 97, § 1º, do CTN, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária com o Estado do Paraná que tenha por objeto o recolhimento do ICMS, inclusive a título de DIFAL, incidente sobre as mercadorias arroladas no inciso VI, do art. 3º, da Lei Estadual nº 13.214/2001, com sua base de cálculo majorada pela Lei Estadual nº 20.419/2020, relativamente às operações destinadas aos consumidores finais, contribuintes ou não do imposto, pelo período de 90 dias a partir de sua publicação.



    Relata que o TJPR reformou a sentença de procedência, para julgar improcedente o pedido inicial da ação declaratória, por entender que, no julgamento da ADI 2.548, o STF declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.214/2001 em sua integralidade, o que fastaria a aplicação do princípio da anterioridade no caso concreto. 



    A reclamante sustenta que o artigo 3ª, VI, da Lei Estadual nº 13.214/2001 não foi declarado inconstitucional no julgamento da ADI 2.548, razão pela qual o benefício fiscal permaneceu vigente,  
“atraindo-se a incidência dos primados da anterioridade tributária sobre a Lei nº 20.419/2020, que o revogou, no que se refere redução de base de cálculo vinculada às operações destinadas a consumidor final contribuinte ou não do imposto, conforme será demonstrado no tópico seguinte” (doc. 1, p. 9).



    Aduz que “o § 4º, do art. 3º, da Lei nº 13.214/2001, acrescentado pela Lei nº 20.419/2020, acabou por extinguir o benefício fiscal outorgado pelo caput do dispositivo às operações de circulação de produtos de informática destinadas aos consumidores finais, contribuintes ou não do imposto, o que, em termos finalísticos, representa, inequivocamente, uma elevação da carga tributária estadual, fazendo-se necessária a observação dos princípios tributários da anterioridade geral e nonagesimal, estampados no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal” (doc. 1, p. 10).



    Requer, por estes fundamentos a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, “afastando-se a extensão indevida dos efeitos do julgamento da ADI nº 2.548-1/PR”. 



    Devidamente citado, o Estado do Paraná apresentou contestação, alegando, em síntese, que o acórdão reclamado estaria de acordo com o paradigma apontado, “que considerou a integralidade da Lei Estadual 13.214/2001 inconstitucional” (doc. 37).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (doc. 42), em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ICMS-DIFAL. ESTADO DO PARANÁ. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA REDUÇÃO DE ALÍQUOTA NA FORMA DO ARTIGO 3º, INCISO VI, ALÍNEA C, DA LEI ESTADUAL Nº 13.2014/2001. IMPOSSIBILIDADE. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 2.548. VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JULGADORES. - Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação violação ao que decidido na ADI 2.548, Rel. Min. Gilmar Mendes.Eis a ementa do referido julgado, in verbis:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis nº 13.212/2001 e 13.214/2001, do Estado do Paraná, que concederam benefícios fiscais de ICMS de várias espécies (isenção, redução de base de cálculo, créditos presumidos e dispensa de pagamento), sem a observância de lei complementar federal e sem a existência de convênio entre os Estados e o Distrito Federal. 3. Violação ao art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade. Precedentes. 4. Ação direta julgada procedente.” (DJe de 15/06/2007)



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da Lei 13.214/2001, do Estado do Paraná, que concedeu benefícios fiscais de ICMS sem a observância de lei complementar federal ou convênio entre os Estados e o Distrito Federal.



    Nesse contexto, em que pese a argumentação da reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no paradigma. Isso porque o decisum impugnado considerou a declaração de inconstitucionalidade do anterior teor da Lei paranaense 13.214/2001, proferida por este STF na ADI 2.548. Como consectário, o tribunal reclamado assentou a inaplicabilidade do postulado da anterioridade tributária em razão da anterior declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que restou revogado pela Lei 20.419/2020. É o que se observa da ementa do acórdão reclamado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ICMS. PRODUTOS DE INFORMÁTICA. PRELIMINAR. MATÉRIA ARGUIDA E CONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA PREVISTA NO ARTIGO 3°, INCISO VI, ALÍNEA C, DA LEI ESTADUAL 13.2014/2001. IMPOSSIBILIDADE. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 2.548. VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JULGADORES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. LEI ESTADUAL 20.419/2020 QUE ACRESCENTOU O § 4° NO ARTIGO 3° DA LEI ESTADUAL 13.2014/2001. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA PELA ANTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL REVOGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido.” (Doc. 21, p. 20)



    Ademais, colhe-se o seguinte excerto da fundamento do decisum reclamado:



    “Embora o Supremo Tribunal Federal já tivesse declarado a inconstitucionalidade, publicou-se, em 14 de dezembro de 2020, a Lei Estadual 20.419 que acrescentou o § 4º ao artigo 3º da Lei Lei Estadual 13.214/2001. Veja-se [...]



    Em tese, por se tratar de revogação legal de benefício fiscal que acarretou a majoração indireta do tributo, dever-se-ia observar o princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do artigo 150, inciso III, da Constituição Federal.



    Acontece, porém, que o anterior julgamento de inconstitucionalidade proferido na ADI n. 2548 impede a aplicação desse princípio, sob pena de flagrante desrespeito à decisão vinculativa proferida pelo Supremo Tribunal Federal em afronta ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal” (Doc. 22, p. 2 - grifei)



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017 - grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016 - grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente